Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-28.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade, consistente no julgamento virtual do recurso de apelação, a despeito da expressa oposição da embargante – Ocorrência – Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no 772/2017 expedida pelo Órgão Especial desta Corte – Os embargantes manifestaram tempestiva oposição ao julgamento virtual – Acolhimento dos embargos opostos para anular o v.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade, consistente no julgamento virtual do recurso de apelação, a despeito da expressa oposição da embargante – Ocorrência – Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no 772/2017 expedida pelo Órgão Especial desta Corte – Os embargantes manifestaram tempestiva oposição ao julgamento virtual – Acolhimento dos embargos opostos para anular o v. acórdão, a fim de que o julgamento da apelação interposta ocorra em sessão presencial, facultando-se à embargante o direito à sustentação oral.